Tribunal: TJSP
Processo: 1000650-09.2019.8.26.0311
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Reintegração ou Readmissão
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Apelação. Servidor público. Sentença pela qual procedente pedido formulado pelo autor com escopos de anulação de ato administrativo e consequente reintegração no cargo. Manutenção desse "decisum", porém, mediante distinta motivação. Inexistência de pressupostos fáticos que fundamentassem a imposição da pena de demissão ao apelado em decorrência de abandono de cargo. Comprovação por esse recorrido

Ementa:
Apelação. Servidor público. Sentença pela qual procedente pedido formulado pelo autor com escopos de anulação de ato administrativo e consequente reintegração no cargo. Manutenção desse "decisum", porém, mediante distinta motivação. Inexistência de pressupostos fáticos que fundamentassem a imposição da pena de demissão ao apelado em decorrência de abandono de cargo. Comprovação por esse recorrido a respeito da respectiva condição de dependente químico. Não demonstração pela municipalidade de "animus abandonandi". Reintegração desse servidor ao cargo com consequente pagamento integral das vantagens pecuniárias que lhe seriam pagas no período do indevido desligamento. Recomposição integral dos direitos. Recurso improvido, portanto.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000553915
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1000650-09.2019.8.26.0311, da Comarca de Junqueirópolis, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIROPOLIS e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO,
é apelado DANILO HENRIQUE ALONSO CARDOSO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS MANFRÉ
(Presidente), ANTONIO CARLOS MALHEIROS E JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE
ALMEIDA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
ENCINAS MANFRÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000650-09.2019.8.26.0311 -Voto no 34.032
2
APELAÇÃO 1000650-09.2019.8.26.0311.
COMARCA: JUNQUEIRÓPOLIS.
APELANTE: MUNICÍPIO DE JUNQUEIRÓPOLIS.
APELADO: DANILO HENRIQUE ALONSO CARDOSO.
VOTO 34.032.
EMENTA:
Apelação. Servidor público. Sentença pela
qual
procedente
pedido
formulado
pelo
autor com escopos de anulação de ato
administrativo e consequente reintegração
no cargo. Manutenção desse “decisum”, porém, mediante distinta motivação.
Inexistência de pressupostos fáticos que
fundamentassem a imposição da pena de
demissão ao apelado em decorrência de
abandono de cargo. Comprovação por esse
recorrido a respeito da respectiva condição de dependente químico. Não demonstração pela municipalidade de
“animus abandonandi”. Reintegração desse
servidor ao cargo com consequente pagamento integral das vantagens pecuniárias que lhe seriam pagas no período do indevido desligamento. Recomposição integral dos direitos.
Recurso improvido, portanto.
Trata-se de apelação (folhas 614 a 631)
interposta
por
Município
de
Junqueirópolis
à
respeitável sentença (folhas 604 a 612) pela qual
procedente o pedido contra ele formulado por Danilo
Henrique Alonso Cardoso a propósito de ação com
escopos de anulação de ato administrativo e a
consequente reintegração ao serviço público.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000650-09.2019.8.26.0311 -Voto no 34.032
3
Por
sinal,
em
decorrência
do
reconhecimento de vício formal (não realização de
perícia), houvera declaração da nulidade da demissão
desse apelado e a condenação desse réu ao pagamento
dos vencimentos relativos ao período em que permanecera afastado do serviço público, com
incidência de atualização monetária e juros da mora.
Fora, ainda, essa municipalidade condenada ao pagamento de custas e despesas
processuais, além de honorários advocatícios fixados
em dez por cento (10%) do valor da condenação.
Esse apelante, com efeito, alegou, em
suma, o seguinte: a) não ter sido possível a
realização de exame toxicológico, haja vista estar o
autor (ora apelado) em local incerto; b) as
ausências
injustificadas
no
serviço
público
verificaram-se no período de 12 de abril a 19 de
maio de 2016; c) haver esse apelado cometido crime
de furto qualificado entre as datas de 15 de março a
18 de abril de 2016; d) por sinal, fora esse
recorrido condenado a dois anos e quatro meses de
reclusão; e) ter sido declarada preclusa pelo Poder
Judiciário a produção de perícia no processo para
apuração dessa prática criminosa em decorrência do
não comparecimento desse autor; f) observância ao
artigo 194, II, e parágrafo 2o, do Estatuto dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000650-09.2019.8.26.0311 -Voto no 34.032
4
Servidores Públicos Municipais de Junqueirópolis; g)
a citação desse apelado fora realizada por edital em
decorrência da não locação dele; h) terem sido
assegurados o contraditório e a ampla defesa no
processo administrativo; i) não ser possível ao
Poder Judiciário alterar a pena aplicada no processo
administrativo; j) limitar-se o exame do Poder
Judiciário ao controle da legalidade, sob pena de
violação ao artigo 2o da Constituição Federal; k)
suspeição de testemunhas, haja vista serem amigas
íntimas do autor; l) portanto, requerer o provimento
do recurso a fim de que julgado improcedente o
pedido; m) subsidiariamente, objetivar o afastamento
da
determinação
de
pagamentos
retroativos
de
vencimentos e vantagens a fim de evitar-se o
enriquecimento ilícito desse recorrido.
Sobreveio
resposta
do
ora
apelado
(folhas 634 a 638), o qual sustentou, em resumo, não
proceder o alegado por esse recorrente, e, assim,
dever ser mantida a sentença.
É o relatório, preservado, no mais, o
referente a essa decisão a quo.
Impõe-se
negar
provimento
a
este
recurso.
A propósito, desacolhe-se o sustentado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000650-09.2019.8.26.0311 -Voto no 34.032
5
por esse apelante (motivo de descrição resumida no
relatório deste voto), porquanto de rigor, embora
por distinta fundamentação, a manutenção da respeitável sentença pela qual anulado o ato
administrativo referente à aplicação da pena de
demissão ao autor.
Por proêmio, registra-se que o exame
pelo
Poder
Judiciário
do
ato
administrativo
disciplinar se restringe à legalidade, ou seja, à
análise da proporcionalidade e da razoabilidade dos
respectivos fundamentos, bem como à observância, no
procedimento administrativo que culminou na demissão
do servidor, dos critérios legais e dos princípios
constitucionais do contraditório e da ampla defesa.
Não cabe ao Poder Judiciário analisar o
mérito do ato administrativo quando ao servidor
público tenha sido assegurado as garantias relativas
ao devido processo legal.
Assim, por primeiro, se verifica se o
processo administrativo apresenta vícios formais e,
caso superados eventuais óbices procedimentais,
examina-se a legalidade do ato sancionatório sob o
aspecto material.
No caso ora sob análise, em relação aos
aspectos formais e sem desdouro à convicção do digno

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000650-09.2019.8.26.0311 -Voto no 34.032
6
juiz
sentenciante,
não
se
constata
mácula
a
invalidar o procedimento administrativo disciplinar
pelo qual demitido esse autor.
É
que
fora
instaurado
procedimento
administrativo para apuração de eventual abandono de
cargo pelo ora recorrido (folhas 27). Como não
localizado esse apelado, fora este citado por edital
(folhas 46). Após, como ele tornara-se revel, nomeou-
se servidor para a defesa desse requerente (folhas
53/54).
Registra-se,
ademais,
que,
ao
apresentar defesa administrativa, o servidor nomeado
para essa finalidade requerera a realização de
perícia a fim de comprovar a dependência química
desse autor (folhas 54).
Entretanto, a produção dessa prova não
se realizou, porquanto, à época, era inviável
localizar-se esse autor dado o paradeiro ser incerto. Em relação ao aspecto material
(apuração de possíveis vícios de julgamento), não
compete ao Poder Judiciário proceder à revisão da
decisão administrativa, haja vista ser-lhe vedado
adentrar ao mérito próprio.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000650-09.2019.8.26.0311 -Voto no 34.032
7
Trata-se de controle de eventuais arbitrariedades perpetradas pela Administração
Pública a pretexto de estar a agir no exercício da
competência
discricionária
de
aplicar
sanções
disciplinares.
Por sinal, é presente a seguinte lição
de Maria Sylvia Zanella Di Pietro: “A rigor, pode-se
dizer que, com relação ao ato discricionário, o Judiciário
pode apreciar os aspectos da legalidade e verificar se a
Administração
não
ultrapassou
os
limites
da
discricionariedade; neste caso, pode o Judiciário invalidar o
ato, porque a autoridade ultrapassou o espaço livre deixado
pela lei e invadiu o campo da legalidade. 'Algumas teorias
têm sido elaboradas para fixar limites ao exercício do poder
discricionário, de modo a ampliar a possibilidade de sua
apreciação pelo Poder Judiciário. 'Uma das teorias é a
relativa ao desvio de poder, formulada com esse objetivo; o
desvio de poder ocorre quando a autoridade usa do poder
discricionário para atingir fim diferente daquele que a lei
fixou. Quando isso ocorre, fica o Poder Judiciário autorizado
a decretar a nulidade do ato, já que a Administração fez uso
indevido da discricionariedade, ao desviar-se dos fins de
interesse público.
'Outra é a teoria dos motivos determinantes,
já mencionada: quando a Administração indica os motivos que a
levaram a praticar o ato, este somente será válido se os
motivos forem verdadeiros. Para apreciar esse aspecto, o
Judiciário terá que examinar os motivos, ou seja, os
pressupostos de fato e as provas de sua ocorrência. Por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000650-09.2019.8.26.0311 -Voto no 34.032
8
exemplo: quando a lei pune um funcionário pela prática de uma
infração, o Judiciário pode examinar as provas constantes do
processo administrativo, para verificar se o motivo (a
infração) realmente existiu. Se não existiu ou não for
verdadeiro, anulará o ato.” (Direito Administrativo, 20a
edição, São Paulo: Atlas, 2007, pp. 202/203). (Negritei).”1
Assim, conforme a teoria dos motivos
determinantes, necessário se analisar se os motivos
invocados pela Administração Pública como pressupostos do ato sancionatório disciplinar
(demissão) existiram. Daí, então, a apreciação das
provas obtidas no procedimento administrativo.
Na
hipótese
ora
sob
exame,
não
subsistem os motivos (pressupostos de fato e de
direito)
indicados
pela
municipalidade
para
justificar a demissão desse autor.
1
Trecho extraído da fundamentação do aresto relativo à apelação/remessa necessária
1001008-76.2016.8.26.0699, relator o desembargador Marcos Pimentel Tamassia, 1a Câmara de Direito
Público, julgamento em 21 de agosto de 2018, cuja ementa é a seguinte: “APELAÇÃO E REMESSA
NECESSÁRIA - DIREITO ADMINISTRATIVO - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - PODER
DISCIPLINAR -Município de Salto de Pirapora - Demanda visando à anulação de ato administrativo de
demissão e consequente reintegração ao cargo de guarda civil municipal, bem como ao pagamento das
remunerações desde o seu desligamento do serviço público - PRELIMINAR (...) MÉRITO Ao ângulo
formal, não se divisam máculas a invalidarem o procedimento administrativo disciplinar que resultou na
demissão do servidor, mas, sob o ponto de vista do direito material, não subsistem os motivos (pressupostos
de fato e de direito) indicados pela Municipalidade-ré para justificar a demissão do autor - Ausência de
elementos de convicção que comprovem a materialidade e autoria do fato criminoso imputado ao
demandante - Inexistentes os pressupostos fáticos que lastrearam a imposição da pena de demissão ao
demandante, é de rigor, por aplicação da teoria dos motivos determinantes, a anulação do ato sancionatório
enfocado, com a reintegração do autor ao cargo de guarda civil municipal, bem como o reconhecimento do
direito ao pagamento das remunerações que deixou de receber desde o ilegal rompimento do vínculo
funcional com a Administração Pública municipal - Precedentes - Sentença de procedência mantida
Honorários advocatícios sucumbenciais majorados, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC/15 Apelação
desprovida e remessa necessária parcialmente provida para determinar que os consectários legais (juros e
correção monetária) se adéquem ao determinado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 870947/SE,
Plenário, Rel. Min. Luiz Fux, j. 20.09.17.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000650-09.2019.8.26.0311 -Voto no 34.032
9
Com efeito, esse recorrente promovera
processo administrativo contra o ora apelado com
escopo de se apurar suposto abando do cargo por esse
servidor.
Com
efeito,
consoante
constou
do
processo administrativo 7.289/2016, fora aplicada a
pena de demissão a esse requerente dado não ter
comparecido ao respectivo posto de trabalho entre os
dias 12 de abril e 31 de maio de 2016, nos termos
dos artigos 194, II e parágrafo 2o, e 188, VI, do
Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de
Junqueirópolis (folhas 92 e 105).
Todavia,
inexistem
seguros
demonstrativos a respeito do animus abandonandi.
É que, do contido nos autos, se extrai
ser esse autor dependente químico e que, no período
informado no processo administrativo, não reunia
condições de saúde para o exercício do respectivo
cargo.
Deveras, em decorrência dessa condição,
esse requerente fruíra afastamentos em razão do
quadro de saúde nos períodos entre 23 de dezembro de
2015 a 26 de março de 2016 e 28 de março de 2016 e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000650-09.2019.8.26.0311 -Voto no 34.032
10
11 de abril de 2016 (folhas 66).
Há,
ainda,
declaração
promanada
de
instituição destinada ao tratamento de toxicômanos a
respeito de internação desse apelado em períodos
posteriores
ao
informado
no
procedimento
administrativo (entre 18 de outubro de 2016 e 15 de
abril de 2017 e 20 de setembro e 25 de dezembro de
2017 folhas 14).
Também são presentes os depoimentos das
testemunhas Fernando Diego de Moura e Douglas
Castilho Sanches (folhas 571 e 572), as quais
asseguraram, entre o mais, ser esse autor dependente
de drogas e que, no ano de 2016, não teria esse
servidor condições de saúde para trabalhar.
Nesse passo, ora não se acolhe o
alegado por esse recorrente acerca de suspeição
desses depoentes, pois não demonstrada a existência
de amizade íntima a envolver essas testemunhas e o
autor, consoante o artigo 447, parágrafo 3o, I, do
Código de Processo Civil2.
Por sinal, a mera existência de imagem
em rede social do autor na companhia de Douglas
2 “Art. 447. Podem depor como testemunhas todas as pessoas, exceto as incapazes, impedidas ou suspeitas.
(...)
§3o São suspeitos:
I o inimigo da parte ou o seu amigo íntimo;
(...)”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000650-09.2019.8.26.0311 -Voto no 34.032
11
Castilho Sanches pode demonstrar relação de amizade,
mas, não, em grau íntimo como exige a lei.
A bem ver, ainda, é de relevo ser
possível ao magistrado colher o depoimento de
testemunha na condição de informante (artigo 447,
parágrafo 5o, desse diploma). Daí inexistir óbice à
consideração dos relatos desses depoentes.
Nesse sentido, aliás, mutatis mutandis,
considera-se acórdão deste Tribunal cuja ementa tem
seguinte conformidade:
“APELAÇÃO
AÇÃO INDENIZATÓRIA
FALTA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
PARTE DO RECURSO NÃO CONHECIDO

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ MANUTENÇÃO TENTATIVA DE ALTERAÇÃO DA
VERDADE DOS FATOS CONTRADITA DE TESTEMUNHA DESCABIMENTO
INTEMPESTIVIDADE
FALTA DE SUBSTRATO PROBATÓRIO 1 -
Impugnação específica do provimento jurisdicional recorrido.
Pressuposto de admissibilidade recursal (CPC, art. 1.010,
II). Princípio da dialética. Ausência de impugnação às
premissas
fáticas
r.
Sentença.
Recurso
que
reproduz
genericamente excertos doutrinários e jurisprudenciais não
aplicáveis ao caso, deixando de atacar a questão fática
prejudicial
assentada
na
r.
Sentença
recorrida.
Não
conhecimento parcial do recurso. 2 A alegação de suspeição
da testemunha foi feita intempestivamente, contra pessoa que
não se amolda à hipótese legal (amiga da namorada do
proprietário da empresa ré), e acompanhada de uma única foto
de 2015 extraída das redes sociais. Manutenção da prova oral
produzida, que, de todo modo, poderia ser valorada como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000650-09.2019.8.26.0311 -Voto no 34.032
12
informante (CPC, arts. 447, § 3o, I, § 5o e 457, § 1o). 3
Litigância de má-fé fixada de ofício, com condenação por
multa e por indenização aos prejuízos sofridos, corretamente
aplicada (CPC, arts. 80, II e 81). Tentativa manifesta de
alteração da verdade dos fatos, desmentida pelo amplo
conjunto probatório. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO, e, na
parte conhecida, DESPROVIDO.”3
Logo,
desses
documentos
pode-se
depreender que servidor não reunia condições de
saúde para o exercício das funções entre 12 de abril
e 31 de maio de 2016. Daí não se haver demonstrado
tivesse ele escopo de faltar ao exercício da
atividade funcional
Considera-se, ainda, não ter peso o
argumento dessa municipalidade a respeito do não
reconhecimento de inimputabilidade desse autor pelo
Poder Judiciário em ação penal, porquanto essa
circunstância
decorrera
da
não
realização
de
perícia, como, aliás, informado por esse recorrente
(folhas 619). Portanto, ela não se revela apta para
afastar a condição desse requerente de dependente
químico evidenciada pelos demonstrativos colhidos
nestes autos.
Também é presente não ter sido esse
3 Apelação 1001072-21.2018.8.26.0601, relatora a desembargadora Maria Lúcia Pizzotti, 30a Câmara de
Direito Privado, julgamento em 3 de abril de 2020. Sem esses grifos e destaques no texto copiado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000650-09.2019.8.26.0311 -Voto no 34.032
13
autor demitido em decorrência da prática de crime.
Desse modo, como ausente demonstração
do animus abandonandi, de rigor, mediante distintos
fundamentos, a manutenção da respeitável sentença
pela qual anulado ato administrativo sancionatório
aplicado, com a reintegração desse autor ao cargo
por ele ocupado.
Não se acolhe, ainda, pedido subsidiário da municipalidade tendente ao afastamento da determinação de pagamentos
retroativos de vencimentos e vantagens, porquanto
esse autor tem o direito à percepção das
remunerações que deixou de receber e à contagem do
tempo de serviço para todos os fins desde o ilegal
rompimento do respectivo vínculo funcional.
É que a declaração de nulidade do ato
administrativo tem efeitos ex tunc. Daí impor-se a
restituição de vencimentos ao patrimônio do autor,
retroativos,
não
pagos
em
razão
do
injusto
desligamento, e recomposição integral dos direitos
afetados, decorrência lógica da reintegração.
Nesse sentido, mutatis mutandis, são
também de consideração arestos desta Corte assim

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000650-09.2019.8.26.0311 -Voto no 34.032
14
ementados:
“APELAÇÃO
Servidor Público Municipal

Município de Garça
Processo Administrativo Disciplinar

Faltas injustificadas
Demissão
Ação anulatória de ato
administrativo de exoneração com pedido de reintegração ao
cargo e condenação ao pagamento de todas as verbas devidas no
período
Ilegalidade no ato administrativo
Alcoolismo
crônico
e
quadro
convulsivo

Fato
conhecido
da
municipalidade Quadro patológico que recomendava tratamento
Perícia médica que, inclusive, apontou a necessidade de
afastamento do autor para tratamento, confirmando quadro
patológico por decorrência do uso de álcool Precedentes do
STJ e desta Corte
Servidor que deve ser reintegrado ao
cargo, mediante restabelecimento dos vencimentos que foram
suprimidos
à
época
do
ato
demissório

Sentença
de
procedência da demanda mantida, com observação para que se
respeite, na forma de cálculo dos acréscimos legais (juros e
correção monetária), ao julgado no tema no 810, pelo STF, no
que tangencia a aplicação da Lei Federal no 11.960/2009, bem
como o decidido pelo E. STJ, no tema no 905 RECURSO NÃO
PROVIDO, com observação.”4
“APELAÇÃO

Ação
anulatória
de
ato
administrativo
Servidor público municipal
Demissão por
faltas ao serviço, sem justa causa, por mais de 60 (sessenta)
dias interpoladas durante o ano
Reintegração no cargo -
Improcedência
do
pedido

Pretensão
de
reforma

Possibilidade
Comprovação da condição de dependência
química a entorpecentes Demissão que se mostrou prematura e
4 Apelação 1003587-65.2018.,8.26.0201, relator o desembargador Vicente de Abreu Amadei, 1a Câmara de
Direito Público, julgamento em 17 de dezembro de 2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000650-09.2019.8.26.0311 -Voto no 34.032
15
ilegal Administração que deve conceder licença compulsória
ao servidor para tratamento de saúde
Aplicação do art.
artigo 143 do Estatuto dos Funcionários Públicos do Município
de São Paulo Ausência do animus de abandonar o trabalho
Possibilidade de análise da legalidade da pena pelo Poder
Judiciário Nulidade reconhecida Precedentes do Eg. STJ e
desta Corte Recurso provido.”5
Incidirão atualização monetária desde a
data em que cada pagamento deveria ter sido
realizado (mediante aplicação do IPCA-E) e juros
moratórios a partir da citação (consoante a Lei
11.960/2009), nos termos do que foi decidido pelo
Supremo Tribunal Federal mediante o julgamento do
recurso extraordinário 870.947/SE (tema 810).
Derradeiramente,
porquanto
improvido
este recurso, ora são majorados em dois (2%) os
honorários advocatícios fixados em primeiro grau de
jurisdição, nos termos do artigo 85, parágrafo 11,
do Código de Processo Civil.
Prevenindo-se em relação à eventual
oposição de embargos de declaração com exclusivo
escopo de prequestionamento, e para viabilizar-se o
acesso às vias extraordinária e especial, ora se o
considera
havido
acerca
das
matérias
5 Apelação 1007022-74.2016.8.26.0053, relatora a desembargadora Maria Olívia Alves, 6a Câmara de
Direito Público, julgamento em 24 de setembro de 2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000650-09.2019.8.26.0311 -Voto no 34.032
16
infraconstitucional e constitucional formuladas.6
À vista do exposto, nega-se provimento
ao recurso.
ENCINAS MANFRÉ, relator.
6 Nesse sentido, aliás, considera-se aresto do Superior tribunal de Justiça relativo ao agravo regimental no
agravo de instrumento 1300952/SP, relator o ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma,
julgamento em 15 de dezembro de 2015 e cuja ementa tem a seguinte conformidade: “AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPENHORABILIDADE DOS PROVENTOS DE
APOSENTADORIA COMPLEMENTAR. 1. A despeito da não citação numérica da legislação regente no
acórdão recorrido, entende-se preenchido o requisito do prequestionamento quando se constata que a
questão controvertida nitidamente foi analisada à luz da norma legal apontada como violada. 2. A Súmula
no 7/STJ só tem incidência quando a análise do recurso especial depender do reexame do contexto fático-
probatório dos autos, o que não é o caso. 3. A teor da regra insculpida no artigo 649, inciso IV, do Código
de Processo Civil, são absolutamente impenhoráveis os proventos de aposentadoria, inclusive os advindos
de plano complementar de previdência. Precedentes. 4. Agravo regimental não provido.”